Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, processo n. 0711875-14.2024.8.07.0001, formulado pelo Agravante em razão da existência de Recurso Especial nos autos do processo de conhecimento. Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, aduz que a existência de Recurso Especial, diante da pendência de julgamento, interposto contra o acórdão da Apelação no processo de conhecimento, impediria o processamento do cumprimento provisório de sentença. Tece outras considerações. Cita legislação. Pede a concessão de antecipação de tutela para seja deferida a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. Liminar indeferida ao ID. 63246673. Não foram apresentadas contrarrazões, ID 64186765. Sobreveio petição do causídico, informando renúncia ao mandato outorgado e pedindo sua exclusão do cadastro do sistema processual como advogado da Recorrente (ID 64730785). Decisão de ID 65648263 determinando a retirada do processo de pauta de julgamento. Não foi procedida a regularização da representação processual pela Apelante ID 66428466. É o relatório. Na presente hipótese, observa-se que a Apelante foi notificada da renúncia de mandato pelo patrono (ID 64730785/64730790) e manteve-se inerte. Importante observar que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Uma vez que não houve a regularização processual, em se tratando de parte recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 76, §2o, I, do CPC. Com estas considerações, não conheço do agravo de instrumento, conforme a autorização prevista nos artigos 76, §2o, I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator